Tribunal: TJDFT
Processo: 0712472-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712472-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FERNANDO ANDRADE WIGENESKI AGRAVADO: GERALDO DE BRITO CAMELO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIS FERNANDO ANDRADE WIGENESKI contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (Id. 152261071), que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702477-07.2019.8.07.0005, movido por GERALDO DE BRITO CAMELO, deferiu pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Eis o teor do decisum: "(...) O devedor apresentou nova proposta de acordo no ID n.150201066 que foi rejeitada pelo credor no ID n. 152067826. Em ID n. 152067826 a parte credora requereu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, com vista a atingir o patrimônio das empresas das quais é sócio. A relação jurídica estabelecida entre as partes não se submete ao Código de Defesa do Consumidor. No entanto, o credor apresentou indícios de que o devedor LUIS FERNANDO ANDRADE WIGENESKI, sócio das empresas ACADEMIA CONCEPT LTDA e ACADEMIA DE CONDICIONAMENTO FISICO WIGENESKI LTDA, utiliza-se das pessoas jurídicas para ocultar patrimônio. Tais elementos evidenciam, numa primeira análise, a existência de indícios de abuso da personalidade jurídica da empresa, confusão patrimonial e desvio de finalidade. Como não foram encontrados bens penhoráveis em nome da pessoa física do devedor, estão presentes, em tese, os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil. Assim, declaro instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Suspendo o curso do processo. Citem-se as pessoas jurídicas ACADEMIA CONCEPT LTDA e ACADEMIA DE CONDICIONAMENTO FISICO WIGENESKI LTDA, qualificadas no ID n. 152067826, nos termos do art. 135 do CPC, para se manifestar e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias." Em suas razões recursais (Id. 45334481), assevera que para instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica deve haver demonstração do preenchimento dos pressupostos legais específicos, o que não ocorreu. Afirma que não há nos autos prova pré-constituída do preenchimento dos pressupostos para a desconsideração em comento, não havendo comprovação indiciária de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Alega, ainda, cerceamento de defesa, uma vez que sua intimação foi realizada apenas após a instauração do referido incidente. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para indeferir a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, subsidiariamente pugna pela declaração de nulidade da decisão agravada. Preparo recolhido (Id. 45334483). É o relatório. Decido. Prima facie, verifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, inciso IV e parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos dos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo diploma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso -, com a devida vênia ao agravante, não se mostra satisfeita, ao menos nesta primeira apresentação dos autos, visto que a matéria aqui submetida – cabimento de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica – confunde-se com o próprio mérito recursal, sendo que a presença indiciária dos requisitos dispostos no artigo 50 do Código Civil, qual sejam o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, demandam um juízo de cognição mais aprofundado, após efetivo contraditório. Neste diapasão, a probabilidade do direito, e, por consequência, de provimento do recurso, precisa ser cuidadosamente analisada, visto tratar-se de tema predominantemente fático. Já o risco de dano grave ou de difícil reparação igualmente não se faz presente, pois o mero deferimento do processamento do incidente em comento não se confunde com o próprio acolhimento do pedido, não havendo demonstração do efetivo perigo de dano a que estaria submetido o agravante nem qualquer indicação de que possa suportar algum prejuízo concreto caso tenha que aguardar o julgamento do mérito recursal a ser realizado pelo órgão colegiado. Desse modo, considerando a dinâmica inerente ao procedimento processual legalmente previsto para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, bem como o aprofundamento cognitivo necessário para a correta avaliação atinente sua instauração, não vislumbro, neste juízo meramente preliminar, circunstância que justifique uma imediata intervenção deste órgão relator. Dessa forma, ausentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora